Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017406-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), JERÔNIMO CRUVINEL GUERRA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO CRUVINEL GUERRA - CPF: 021.137.161-00 (AGRAVADO), ANA HELOISA FERREIRA CRUVINEL GUERRA (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), CINTIA REGINA NOGUEIRA TIBURCIO - CPF: 953.543.109-97 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ - CPF: 205.338.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PERDAS E DANOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual. 2. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato com Perdas e Danos
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (Proc. nº 0000199-77.1993.8.11.0004), proposto pela agravante contra JERÔNIMO CRUVINEL GUERRA e ANA HELOISA FERREIRA CRUVINEL GUERRA, não conheceu do pedido de realização de pesquisas pelo Sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para “
localização, indisponibilidade e penhora bens imóveis em nome dos devedores em todo o território nacional
”, por admitir tratar-se de matéria preclusa, eis que o pleito já fora rejeitado pela decisão proferida nos mesmos autos em 18/07/2022, contra qual não foi interposto recurso, e indeferiu pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas de apreensão dos passaportes e suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação dos executados/agravados por reputar ausentes “
indícios mínimos de que os executados estariam eventualmente ocultando bens com o fim de obstar a execução
” (cf. Id. nº 122191929 dos autos de origem).

A exequente/agravante assevera que “
não há que se falar em preclusão para o credor buscar localizar bens do devedor
” e destaca que “
foram ao menos três tentativas de bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema SISBAJUD
” e que “
todas as medidas pleiteadas até o momento restaram infrutíferas, o que justifica indubitavelmente a repetição de providências tantas quantas forem necessárias, sobretudo a utilização do Sistema CNIB
”, bem como a adoção de medidas executivas atípicas de apreensão/suspensão de documentos dos executados/agravados (sic – cf. Id. nº 176906693 - Pág. 4/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja permitida “
a utilização do Sistema CNIB
(...)
a fim de se localizar possível existência de bens imóveis em nome dos executados e, ainda, seja determinado a retenção do Passaporte e suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos devedores/agravados
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
178514670
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

181714165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre esclarecer que por meio do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados.

Conforme se extrai da leitura do art. 2º, do referido Provimento, o sistema CNIB foi criado para racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro e tem como função a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade adastradas no sistema.

Por conseguinte, o Poder Judiciário e as autoridades administrativas inserem a ordem de indisponibilidade e o sistema comunica aos registradores de imóvel, de forma que não é admissível a pesquisa por meio do nome do devedor com o fito de satisfazer a execução, já que a consulta ao CNIB só é possível por meio da matrícula do imóvel.

Sabe-se que o sistema foi criado com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por autoridades administrativas, para dar segurança aos negócios imobiliários.

Desta forma, indefiro o pedido de buscas pelo Sistema CNIB, visto que o referido Sistema apresenta finalidade diversa do pedido do exequente, como já esclarecido anteriormente.

(...)”.

Sem que houvesse interposição de recurso estando preclusa a discussão, a parte exequente sem se atentar ao indeferimento anterior reitera novamente por meio da petição (Id. 112500410), pleito já indeferido.

Assim, não conheço da reiteração de consulta junto ao CNIB (Id. 112500410).

Em prosseguimento, acerca do pedido de apreensão de passaporte e carteira de habilitação dos executados, embora o Código de Processo Civil autorize a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, uma vez não esgotados os meios menos onerosos, não pode o julgador acatar medida gravosa para satisfação do direito pleiteado, em contrariedade à regra do art. 805 do CPC:

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Ademais, deixou a parte exequente de demonstrar indícios mínimos de que os executados estariam eventualmente ocultando bens com o fim de obstar a execução, o que seria elemento indispensável para o eventual deferimento das medidas gravosas retro pleiteadas.

A saber, a jurisprudência do STJ consolidou referido entendimento, ao afirmar que, se não houver no processo sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, não será possível adotar meios executivos atípicos — como a suspensão da carteira de motorista —, uma vez que, nessa hipótese, referidas medidas não seriam coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitivas.

(...)

Portanto, não demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação e ante a ausência de indícios de que a executada oculta bens com o intuito de obstar a execução, indefiro o pleito de apreensão de passaporte e habilitação.

O Provimento n° 39/2014 expedido pelo Conselho Nacional de Justiça prevê que a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário distinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

Essa referida ferramenta tem por objetivo unificar as indisponibilidades de bens nacionalmente, em prol dos credores, para evitar eventual ocultação de bens dos devedores em território nacional. Inclusive, o STJ já fixou alguns parâmetros para que referido instrumento seja utilizado:

Nesse sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DO JUÍZO DE COMUNICAR A DECISÃO QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 185-A DO CTN. RESOLUÇÃO 39/2014 DO CNJ. 1. É pacífico o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública para requerer a indisponibilidade de bens, conforme dispõe o art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2. A questão apreciada nos autos é diferente, pois a Fazenda Nacional teve o seu pedido de indisponibilidade dos bens da devedora deferido pelo juízo, contudo este se nega a comunicar a sua decisão aos órgãos e entidades de registro, conforme determina o art. 185-A do CTN. 3. Da interpretação do art. 185-A do CTN se depreende, com clareza solar, que a comunicação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da executada deverá ser realizada pelo juízo competente. Trata-se de obrigação processual imposta ao Estado/Juiz, à qual este não pode se furtar. 4. Nem mesmo a interpretação da norma do art. 615-A do CPC de 1973 pode modificar o entendimento esposado alhures, porquanto a regra inserta no Código Tributário Nacional está contida no capítulo das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, enquanto a norma processual contém opção ao exequente comum, que poderá ou não segui-la. 5. Acrescento, para que todos os argumentos do acórdão guerreado sejam apreciados pelo STJ, que os Princípios da Celeridade e da Economia Processual somente serão alcançados, segundos os preceitos do texto da lei, com a comunicação eletrônica da decisão pelo juízo aos órgãos e entidades de registro, como determina a Resolução 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

Assim, entendo que a ferramenta é plenamente admitida e pode auxiliar no êxito da demanda executiva que é, ao fim e ao cabo, a satisfação de um crédito.

No mais, já foram deferidas e realizadas as mais variadas buscas, inclusive pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sem que se tenha obtido êxito na localização de bens do devedor.

Com efeito, havendo disponibilidade de eficaz ferramenta, que pode dar efetiva presteza à prestação jurisdicional, correta a medida, tendo em vista a primazia dos princípios da efetividade, celeridade e economia processual para que ocorra a satisfação do crédito.

Essa é a unívoca posição das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI nº 10098917920228110000, Rel. Desª. Clarice Claudino da silva, julgado em 20/07/2022, publicado no DJe 22/07/2022)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1021806-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/03/2022, publicado no DJe 14/03/2022)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJe 03/11/2022)

Quanto ao pedido de retenção de passaporte e suspensão da CNH do credor, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Especificamente sobre o pedido de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte da parte executada/devedora, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

No precedente jurisprudencial específico supra destacado, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de retenção de passaporte do executado por não haver “
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”.

Assim, em primeira análise, conquanto seja compreensível a frustração da agravante, que depois de vários anos ainda não recebeu o seu crédito, não há, porém, demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação da medida extrema requestada, esta que, na maioria dos casos, é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que sequer foi mencionado pela agravante.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para determinar a busca e indisponibilidade de bens do devedor/agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, permanecendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023